Tribunal: TJDFT
Processo: 0732255-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO DE CLÁUSULA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de mitigação da cláusula estabelecida em negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel que prefigura o IGP-M como indexador para a atualização monetária das prestações a serem adimplidas pelo adquirente.
2. No âmbito do microssistema de proteção ao consumidor, sobreleva o exame do art. 6o, inc. V, do CDC, que demanda a análise da “base objetiva do negócio jurídico” em relação à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais excessivamente onerosas ao consumidor. 2.1. Ao contrário do que dispõe o art. 478 do Código Civil, a imprevisão em relação ao fato superveniente não precisa ser demonstrada nas relações tuteladas pela regra especial do CDC. Nesse último caso basta a verificação posterior de desequilíbrio excessivo causado ao consumidor em relação ao momento da celebração do negócio. 2.2. Ainda que o contexto esteja relacionado a fato jurídico imprevisível (pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2), essa característica se mostra irrelevante diante da regra prefigurada pelo art. 6o, inc. V, do CDC, cuja aplicação, como já exposto, dispensa a imprevisibilidade do fato superveniente para possibilitar a revisão de contrato por onerosidade excessiva.
3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser almejado o uso do índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda.
4. É admitido o controle judicial da justificação da aplicação de indexador de correção monetária de débito que se revele, de modo evidente, em descompasso com a finalidade de recomposição do valor da moeda. 4.1. Nesse sentido é a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e proibiu o emprego da TR como indexador dos débitos assumidos pelos entes públicos, pois o referido índice não tem o condão de refletir devidamente a inflação acumulada.
5. O IGP-M foi criado pela Fundação Getúlio Vargas em meados do ano de 1940 e está sujeito aos efeitos da pressão cambial, ou seja, com a variação da moeda nacional (R$) em relação ao dólar norte-americano (US$), além de outras causas, como as chamadas quebras das cadeias globais de produção e circulação de mercadorias e insumos, provocadas pelas medidas de isolamento social, incluindo o fechamento temporário de fronteiras por determinados Estados nacionais, como medida de combate à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2) no atual contexto de pandemia mundial e a própria política econômica adotada pelo Poder Executivo da União. 6.1. A desproporção entre os resultados para o IPCA e o IGP-M é evidente, tendo em vista que, como já exposto, o resultado acumulado para o último índice, no período considerado, corresponde a 24,86% (vinte e quatro vírgula oitenta e seis por cento).
6. No caso em deslinde o recorrente celebrou negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com a recorrida, a ser pago por meio de 150 (cento e cinquenta) prestações atualizadas mensalmente por meio da aplicação do indexador denominado IGP-M. 6.1. Assim, a onerosidade excessiva gerada pelo referido indexador, em desfavor do adquirente, é notória e irrazoável. Em verdade, a manutenção do IGP-M como indexador, no presente caso, ensejaria não a recomposição do valor da moeda, mas verdadeira potencialização do lucro a ser obtido pelo vendedor, mas esse efeito não deve ser admitido como pretexto justificador da mera atualização monetária (art. 884 do Código Civil). Por essa razão a decisão impugnada deve ser reformada para que o índice de correção monetária seja alterado para o IPCA.
7. Recurso conhecido e provido.